Tribunal: TJMT
Processo: 1001227-27.2021.8.11.0022
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001227-27.2021.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PHAMELA KAWANNE SANTOS OLIVEIRA - CPF: 046.879.601-03 (RECORRENTE), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA ZONA RURAL – LEITURA REALIZADA DE FORMA PLURIMENSAL - RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – NÃO DEMONSTRADA A ABSUSIVIDADE NAS COBRANÇAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 168615421, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pleito inicial
, determinando que sejam recalculadas as faturas dos meses de
junho, julho, setembro e outubro de 2022
, utilizando como base aritmética os 12 (doze) meses anteriores a este.

Ainda, condenou a reclamada na restituição do dobro do valor pago em excesso, após o refaturamento, com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A ausência de ato ilícito - Leitura plurimensal – O acúmulo de consumo;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

A restituição em dobro do indébito – A ausência de má-fé;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é titular da
Unidade Consumidora no 6/1379938-2
, sendo surpreendida com a cobrança indevida das faturas dos meses de
junho/2021 (R$ 137,89), julho/2021 (R$ 188,85), setembro/2021 (R$ 205,42) e outubro/2021 (R$ 223,51
)
, as quais afirma não corresponderem ao real consumo.

Diante disso, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolos nos
3321356
,
103857, 38105577, 41152797
,
41228681,

411152797
, e ordem de serviço no
75461421
. No entanto, não obteve êxito na resolução do impasse, tendo suspenso o fornecimento de energia elétrica em
15/11/2021
.

A demandada, por sua vez, afirma a regularidade e exigibilidade das faturas de energia elétrica discutidas nos autos,
visto se tratar de unidade consumidora instalada em área rural, cuja leitura é realizada de forma plurimensal, nos termos dos artigos 86 e 89 da Resolução 414/2010, emitida pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reforma.

Isso porque, resta incontroverso nos autos
se tratar de unidade consumidora instalada em área rural, cuja leitura é realizada de forma plurimensal, nos termos dos artigos 86 e 89 da Resolução 414/2010, emitida pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, os quais seguem abaixo transcritos:

Art. 86. Em unidades consumidoras do grupo B localizadas em área rural, a distribuidora pode efetuar as leituras em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos.

§ 1o A adoção do previsto neste artigo deve ser precedida de divulgação aos consumidores envolvidos, permitindo-lhes o conhecimento do processo utilizado e os objetivos pretendidos com a medida.

§ 2o Caso o consumidor não efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado pela média, conforme disposto no art. 89.

§ 3o A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não efetuar a leitura por 2 (dois) ciclos consecutivos.

Art. 89. Quando ocorrer leitura plurimensal o faturamento deve ser mensal, utilizando-se a leitura informada pelo consumidor, a leitura realizada pela distribuidora ou a média aritmética dos valores faturados nos dos 12 (doze) últimos ciclos de faturamento, conforme o caso, observado no art. 86;

§ 1o Para unidade consumidora com histórico de faturamento inferior ao número de ciclos requerido, a distribuidora deve utilizar a média aritmética dos valores faturados dos ciclos disponíveis ou, caso não haja histórico, o custo de disponibilidade e, quando cabível, os valores contratados.

§ 2o Caso a distribuidora não realize a leitura no ciclo de sua responsabilidade, conforme calendário estabelecido ou nos casos dispostos no § 3o do art. 86, deve ser faturado o custo de disponibilidade enquanto persistir a ausência de leitura, sem a possibilidade de futura compensação quando se verificar diferença positiva entre o valor medido e o faturado.

No caso, a parte autora discute o consumo registrado nos meses de
junho/2021 (R$ 137,89), julho/2021 (R$ 188,85), setembro/2021 (R$ 205,42) e outubro/2021 (R$ 223,51
)
.

No entanto, vê-se que a cobrança dos
meses anteriores,
dezembro/2020 (212 kwh), janeiro/2021 (218 kwh), março/2021 (225 kwh) e abril/2021 (232 kwh)
,
se encontram em patamares próximos àquelas discutidas nos autos,
conforme histórico de consumo anexado pela reclamada no id. 168615418.

Logo, a parte autora, ora recorrida, não logrou êxito em demonstrar os fatos alegados na inicial, no sentido de que as faturas contestadas se encontram acima da média de consumo de sua unidade consumidora, não se desvencilhando de seu ônus probatório.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ZONA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. COBRANÇA DE ACÚMULO DE CONSUMO. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de imóvel localizado em área rural, estando a distribuidora de energia autorizada a realizar a leitura plurimensal, ou seja, a leitura do consumo da energia elétrica fornecida para a residência da parte autora, ora recorrida, é efetuada em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, a teor do disposto nos termos dos artigos 85 e 86 da Resolução de no 414/2010 da ANEEL
.

2. Da análise das faturas apresentadas nos autos, observa-se que os valores cobrados nos meses de fevereiro, março, abril, maio, agosto, outubro e novembro de 2018,
não são excessivos e desproporcionais ao real consumo de energia na residência da parte autora, haja vista que se tratam de valores referentes ao acúmulo de consumo, constatados por leitura confirmada, pois, os meses anteriores foram faturados pelo consumo mínimo ou apenas pela sua média
.

3. Autora que requer somente o refaturamento dos meses em que as cobranças vieram em maiores valores, concordando com os valores dos demais meses (janeiro, junho e julho de 2018), se tratando de mero inconformismo.

4. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, merece reforma para improcedência.

5. Recurso conhecido e provido.

(TJMT, N.U 1000091-45.2019.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese as alegações da reclamante, tenho que inexistem nos autos provas a dar guarida as suas alegações.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em dano sofrido pela reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023